Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-05.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DEFESA DA POSSE. IMÓVEIS OBJETO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. DESALIJAMENTO IMEDIATO. ADQUIRENTE DOS DIREITOS REAIS DE USO. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO. ARGUIÇÃO DE TITULARIDADE DE DIREITO REAL SOBRE OS BENS. POSTULAÇÃO INSTRUMENTALMENTE ADEQUADA (CPC, ARTS. 109 E 674). SUJEIÇÃO A PROCEDIMENTO ESPECIAL. PRAZO PARA AVIAMENTO DA LIDE INCIDENTAL. FASE EXECUTIVA LATO SENSU. TERMO INICIAL. DATA DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO ESBULHO JUDICIAL. QUINQUÍDIO LEGAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-RACIONAL (CPC, ART. 675). CIÊNCIA DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. FATO CONFESSADO. INTERREGNO. INOBSERVÂNCIA. EMBARGANTE. ATUAL OCUPANTE DO BEM. CONHECIMENTO DO ATO ESBULHATIVO. SABENÇA PRÉVIA. DESCONHECIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo, é afetado pelo nele decidido que poderá resultar em desprovimento da posse e propriedade que exercita sobre coisa inserida no litígio que lhe é estranho, devendo, quando aviados em face de processo de execução ou em ambiente da fase executiva, ser interpostos até o prazo de 5 (cinco) dias da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (CPC/2015, art. 674 e 675).
2. A efetivação de leilão dos imóveis litigiosos pelo ente estatal que invoca o domínio dos bens não afeta o título formado no ambiente da ação possessória que encartara particulares e tivera por objeto os mesmos imóveis, porquanto a coisa julgada, nos limites subjetivos em que fora formada e tem sua eficácia delimitada, não se abala defronte iniciativa de terceiro, que, conquanto não sofra diretamente os influxos da res judicata, também não tem lastro normativo ou legitimidade para, mediante simples postulação aduzida no curso da fase executiva ou iniciativa extrajudicial, interceder em sua eficácia, devendo a relação dominial que mantém com os bens e os efeitos correlatos serem dirimidos em ação própria, compreensão que se estende ao adquirente do domínio ou dos direitos reais pertinentes aos bens litigiosos.
3. Encerra verdadeiro truísmo e dogma inerente ao devido processo legal que o alcance subjetivo da coisa julgada é adstrito aos integrantes dos vértices processuais, pois não alcança nem prejudica terceiro, mas também não se abala em razão de interseção dele nos autos em que aperfeiçoada, sendo-lhe reservado, como terceiro estranho ao processo e expressão do direito subjetivo público de ação, a defesa de seus direitos e interesses via dos instrumentos próprios, jamais no ambiente da própria ação que lhe é estranha, daí defluindo a viabilidade de a cessionária do direito real de uso dos bens, como terceira estranha à lide, valer-se dos instrumentos processuais adequados para defesa dos direitos que detém, inclusive os embargos de terceiro, cujo aviamento, contudo, está sujeito a procedimento especial, inclusive quanto ao tempo de formulação da pretensão sob essa formatação (CPC, arts. 109, 506, 674 e 675).
4. Conquanto no processo de conhecimento o prazo para manejo de embargos de terceiro seja ordinariamente pautado pelo trânsito em julgado da sentença de forma a ser preservada a higidez da coisa julgada, no procedimento executivo e/ou na fase executiva, conforme se extrai da interpretação lógico-sistemática ao regramento positivado, desde que devidamente comprovado e compatível com o aduzido pelo terceiro, o interregno pode ser modulado e demarcado em ponderação com o momento em que tivera ciência da turbação derivada de ato judicial, notadamente com ordem de imissão do credor ou arrematante na posse do bem expropriado, pois somente então é que tem ciência do processo que transitara sem sua participação e dos efeitos que lhe irradiara (CPC, art. 675).
5. Expedida ordem judicial de imediata e voluntária desocupação dos imóveis objeto da possessória, qualificando-se a inequívoca ciência do ocupante acerca do turbação judicial e demarcando o termo inicial do prazo para aviamento dos embargos de terceiro, a fluição do qüinqüídio legalmente assinalado para o exercício do direito subjetivo de ação traduzido no manejo dos embargos de terceiro em branco consuma o interstício, tornando inviável que terceiro reputado possuidor da coisa se valha do instrumento processual visando desconstituí-la, pois já carente de pressuposto de procedibilidade a pretensão que formulara por não ter sido manifestada dentro do interregno demarcado (CPC, art. 675).
6. Conquanto no processo de conhecimento o prazo decadencial estabelecido tenha como termo o trânsito em julgado da sentença, há situações, como sói ocorrer nas lides possessórias em que o interregno somente começa a fluir (dies a quo) a partir do momento em que a parte tem inequívoca ciência do ato turbativo originário da coisa julgada, manifestado pela ordem de desocupação do bem, donde, nessas situações, tendo plena ciência da ordem de desocupação, transcorrendo o interstício decadencial sem que a parte tenha se valido da ação de embargos de terceiro, a propositura serôdia da lide incidental deve ser refutada, ante sua inexorável intempestividade (CPC, art. 675).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.